Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707054-22.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: SIMONE FREIRE DE SOUZA SILVA, MARCO ANTONIO PEREIRA SOUSA SILVA EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, DINHEIRO VIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 18452460), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora